Tribunal: TJDFT
Processo: 0752497-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial remanescente, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para determinar que a parte ré conclua o processo administrativo, com o término da instrução e resposta administrativa acerca do pedido formulado no processo administrativo SEI no 00060-000421262019-56, no prazo razoável de 90 dias”.
2. Em breve súmula, a autora narra que em 02/09/2021 fez requerimento de Revisão de Abono de Permanência Especial na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal gerando o processo SEI no 00060-000421262019-56, para que a parte requerida reconheça como especial todo o tempo laborado em ambiente insalubre e pague o abano de permanecia especial retroativo à data do implemento dos requisitos de 25 anos trabalhados, porém até a presente data o requerido não analisou o pedido. Em contestação, o Distrito Federal argumenta que o prazo de 30 dias previsto no art. 49 da Lei 9.784/99 só começa a fluir após o fim da instrução do processo administrativo e que no Processo SEI no00060-000421262019-56 sua fase instrutória ainda não finalizou, bem como não há irrazoabilidade na duração do processo.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados. Contrarrazões apresentadas (ID no 68859669).
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que enquanto a instrução do processo estiver em curso, não há de se falar em prazo para decidir, pois não se pode obrigar que a Administração Pública, enquanto curadora dos interesses da coletividade, decida antes de obter todas as informações necessárias para a adequada tomada de decisão.
5. A controvérsia instaurada nos autos cinge-se acerca da possibilidade de se impor prazo para conclusão de Processo Administrativo.
6. No caso em análise, o documento de ID no 68869393, pg. 01 comprova que em 02/09/2021 a recorrida formulou pedido administrativo de revisão de abono de permanência especial, mas o recorrente permanece inerte na apreciação do pedido mesmo tendo decorrido mais de três anos do requerimento. Não houve justificativa para tal demora, tendo o recorrente se limitado a alegar que o processo não foi instruído.
7. O art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República assegura a todos os indivíduos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Já o artigo 48 da Lei no 9.784 estabelece o dever da Administração de decidir os processos administrativos, solicitações ou reclamações. No mesmo sentido dispõe o artigo 49 do mesmo dispositivo normativo ao estabelecer o prazo de trinta dias para decidir o processo administrativo.
8. A omissão na apreciação de pedido administrativo formulado por servidor público afronta estes dispositivos legais. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que "o direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017) (MS n. 24.141/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 26/2/2019.).
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.